Tribunal: STF
Processo: ARE 1370264
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “Apelação cível. Ação declaratória c/c indenizatória. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada. Município que não é legitimado para figurar no polo passivo da presente demanda. Autor que é titular de um jazigo perpétuo sobre o qual não incide a cobrança de taxa de manutenção. Decreto Municipal 39.094/2014 que instituiu cobrança de taxa que é posterior à aquisição do jazigo. Irretroatividade da legislação. Jurisprudência do TJ/RJ. Não incidência da multa prevista no art. 334, § 8°, do CPC. Patrono com poderes para transigir que estava presente na audiência de conciliação. Acerto da sentença. Recurso desprovido” (pág. 2 do documento eletrônico 14). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; 30; e 175 da mesma Carta. Para tanto, sustentou-se que



    “[...] o acórdão recorrido ao declarar inexigível a cobrança da tarifa de manutenção, que conta com previsão no ordenamento jurídico brasileiro desde 1850, e que, atualmente encontra-se prevista no Decreto Municipal n° 39.094/2014, fere a separação dos poderes, e usurpa a competência legislativa municipal, ofendendo, assim, os artigos 2° e 30 da Constituição Federal” (pág. 13 do documento eletrônico 21).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que o art. 175 da Lei Maior não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    Além disso, quanto ao pedido de reforma do acórdão impugnado em razão da alegada afronta ao art. 2° da CF, saliento que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIXADA NA ADI 657/RS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo.



    3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento da ADI 657/RS, assentou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE 1.098.444-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul ao julgar a ADI 657/RS, de relatoria do Ministro Néri da Silveira, razão pela qual os servidores públicos estaduais têm o direito líquido e certo ao pagamento da remuneração até o último dia do mês, sem parcelamento. Precedentes.



    II - O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. Precedentes.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários (Súmula 512/STF)” (ARE 1.163.985-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    Por fim, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “No mérito, vê-se que a titularidade do apelado sob o jazigo perpétuo n. 78.824 está comprovada pela sentença de procedência proferida no processo n. 2008.001.076169-4, que determinou a transferência de titularidade da concessionária original, Sra. Tereza Perez Seijas (fls. 21), para o autor, cabendo esclarecer que a titular original era a falecida mãe do autor/apelado.



    O contrato objeto da presente demanda é anterior ao Decreto Municipal, e naquele não havia previsão da cobrança de qualquer taxa de manutenção, afastando-se, assim, a cobrança perpetrada pela apelante, devendo-se observar a irretroatividade da legislação.



    Nesse sentido:



    ‘0218972-36.2017.8.19.0001 – APELAÇÃO 1ª Ementa Des(a). MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS - Julgamento: 27/06/2018 – DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL



    APELAÇÃO CÍVEL. TRANSMISSÃO DE JAZIGOS PERPÉTUOS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA NO RIO DE JANEIRO, QUE FORAM ADQUIRIDOS DA MUNICIPALIDADE, RESPECTIVAMENTE, EM 1939, 1943 E 1974. INCIDÊNCIA DO DECRETO LEI 88/69 E DO DECRETO MUNICIPAL 39.094/2014. CONTRATOS DE USO PERPÉTUO DE JAZIGOS FIRMADOS 40 ANOS ANTES DO CONTRATO DE PERMISSÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A RIO PAX, A ESTA POSSIBILITANDO A COBRANÇA DE TAXA ANUAL DE MANUTENÇÃO DOS JAZIGOS COMO FONTE SUPLEMENTAR DE RECEITA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR O PAGAMENTO DESTA TAXA DE MANUTENÇÃO PARA UTILIZAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE TITULARIDADE DO DIREITO DE USO DOS JAZIGOS AOS BENEFICIÁRIOS LEGAIS DE CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA EDIÇÃO DA NORMA INSTITUIDORA. EFEITOS LEGAIS QUE NÃO PODEM RETROAGIR PARA INTERFERIR NAS RELAÇÕES JURÍDICAS JÁ ESTABELECIDAS. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COBRANÇA QUE NÃO IMPLICOU EM LESÃO À DIGNIDADE FUNDAMENTAL DO AUTOR NADA A JUSTIFICAR A PRETENDIDA REPARAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.’



    Assim, os valores cobrados indevidamente pela apelante deverão ser ressarcidos ao apelado, conforme determinado na sentença” (págs. 3-4 do documento eletrônico 14).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco precedente do Plenário desta Corte cuja ementa passo a transcrever:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Contrato de cessão onerosa de jazigo. Taxa de manutenção e conservação. Atualização monetária. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas n°s 454 e 279/STF.



    2 Inviável em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2° e 3° do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.257.643-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Pleno).



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, cito, ainda, o julgamento do ARE 1.300.992/RJ, de relatoria do Ministro Edson Fachin.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que já foram fixados no patamar máximo pelo Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator